Tribunal: TJSP
Processo: 0002232-19.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002232-19.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado AGUINALDO
MIGUEL DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002232-19.2020.8.26.0637 -Voto no 36315
2
Agravo em Execução no 0002232-19.2020
Vara das Execuções Criminais de Tupã
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Aguinaldo Miguel dos Santos
Juiz de Direito: Paulo Gustavo Ferrari
Relator Des. Francisco Bruno
Voto n.o 36315
Agravo em execução. Deferimento de progressão para o regime
aberto. Ausência de elemento concreto capaz de demonstrar a falta
do mérito para progredir. Exame criminológico amplamente
favorável. Benefício mantido. Recurso improvido
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo contra a r. decisão de fls. 77/78 que, nos autos da
execução n.o 492.294 (1003965-03.2020.8.26.0637) promoveu o agravado ao
regime aberto, mediante condições.
Afirma o recorrente (fls. 1/4) em síntese que o benefício é prematuro
porque o agravado foi condenado por diversos crimes graves, praticados mediante
violência e grave ameaça, e que tem longa pena descontar. Pede a cassação do
regime aberto.
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
79/83) e a manutenção da decisão agravada (fl. 84).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento
(fls. 90/94).
É o relatório.
O agravado, reincidente, cumpre penas de dezoito anos e oito meses
de reclusão, atualmente no regime aberto, pelo cometimento do crime de uso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002232-19.2020.8.26.0637 -Voto no 36315
3
documento falso e roubos majorados. O início do cumprimento de pena se deu em
14 de maio de 1999 e fim está previsto para 20 de abril de 2030. O agravado
registra uma interrupção de pena ao não retornar da saída temporária (4 de
novembro de 2002, com recaptura em 12 de fevereiro de 2015), mas não registra
faltas graves e seu comportamento é considerado bom (fls. 31/36).
Quando do pedido de progressão ao regime aberto, o próprio
Ministério Público manifestou-se pela imprescindibilidade da realização do exame
criminológico (fls. 40/42) e assim foi feito.
Embora a situação de pandemia tenha impedido a análise pelos
assistentes sociais e pelos psicólogos, a conduta pessoa do agravado foi avaliada
pelos diretores do presídio em que se encontra e as conclusões foram amplamente
favoráveis (fls. 62/64):
“Trata-se de reeducando cumprindo pena em regime semiaberto e até a
presente data vem mantendo bom comportamento carcerário; É cumpridor dos seus
deveres; Mantém bom relacionamento com os demais sentenciados; Apresenta-se
perante esta Diretoria e ao corpo funcional sempre de forma respeitosa e educada; Por
fim, nada temos a opor quanto a sua progressão de regime, no tocante ao seu
comportamento, relacionamento e cumprimento das normas internas.”
“Em razão do exposto, analisando os documentos integrantes do
presente Expediente, bem como aliado ao fato de que o sentenciado cumpriu o lapso
temporal para o benefício instruído, sem a prática de falta disciplinar nesta Unidade,
esta Diretoria se manifesta, s.m.j., FAVORÁVEL quanto à possível concessão do
benefício.”
Nada impede que o Ministério Público mude de posicionamento,
contudo, ele reputou fundamental a vinda do parecer e, do momento do pleito até
o julgamento do presente recurso, nada de novo foi noticiado e o histórico
criminal e carcerário já era conhecido.
Seja como for, a conduta do acusado foi analisada por três diretores
do estabelecimento prisional em que se encontra eles não se opuseram à
progressão ao regime aberto.
De se destacar, também, que foi recapturado em 2015 e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002232-19.2020.8.26.0637 -Voto no 36315
4
cometeu uma falta sequer nos últimos cinco anos (o que é obrigação dele, mas
também algo raro em um ambiente onde a mera falta de urbanidade é punida
administrativamente). Além disso, ficou mais de um ano no semiaberto (regime
em que a fuga é tão fácil que é chamada de “abandono”), sem que se tenha
notícia de inobservância das condições.
Não se pode ignorar que o benefício já foi concedido; e, como o
agravo em execução não tem efeito suspensivo, a verdade é que o agravado já
cumpre pena no regime aberto há mais de dois meses. E, ao que parece, não há
registro do descumprimento das condições ou prática de outros delitos.
O vaivém prisional, o entra-e-sai da cadeia, é extremamente
prejudicial à já dificílima reeducação do preso para o retorno ao convívio social; a
frustração de ser novamente preso, apesar de estar cumprindo corretamente as
condições impostas, muitas vezes destrói de um único golpe anos e anos de
“terapia prisional” (as aspas vão por conta da dúvida quanto à sua efetiva
existência); todavia, no exercício da ingrata função de supervisionar a execução da
pena (atividade que não devia caber ao Judiciário, mas a representantes da
sociedade, como ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos), não resta senão crer
nela.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator